Tribunal: TJDFT
Processo: 0701976-58.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701976-58.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte autora, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o Distrito Federal submeta a parte autora, em prazo não superior a 10 (dez) dias, ao procedimento “CONSULTA EM UROLOGIA – GERAL e ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO – MMII (BILATERAL)”, nos termos da prescrição médica. A agravante informa que é portadora de doenças císticas do rim (CID Q61) e possui como comorbidades: hipotireoidismo e fibromialgia. Afirma que apresenta grau severo de dificuldades de mobilidade, problemas para realizar seus cuidados pessoais e atividades usuais – severo, dor/desconforto severo e ansiedade/depressão moderada, sendo a demanda sensível ao tempo. Sustenta aguardar há mais de 159 dias pela realização da ultra-sonografia doppler venoso - MMII (bilateral). Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que submeta o agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, ao procedimento de CONSULTA EM UROLOGIA – GERAL e ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO – MMII (BILATERAL). No mérito, pugnou pela confirmação da tutela de urgência recursal. É o breve relato. DECIDO. O recurso é adequado à espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Verifico que consta dos autos documento que informa a inserção da solicitação médica no sistema SISREG III para o procedimento de ultrassonografia doppler venoso – MMII (bilateral), em 06/03/2024, sob a classificação de risco amarelo - urgência (ID 62854985, p. 47) e para a consulta em urologia, em 11/07/2024, também sob a classificação de risco amarelo - urgência (ID 62854985, p. 61). A Secretaria de Saúde, por meio do ofício de ID 62854985, p. 73-74, datado de 05/08/2024, afirmou que existem 3035 solicitações para a especialidade no SISREGIII e a solicitação mais antiga inserida na mesma prioridade clínica/classificação da solicitação da paciente é de 02/08/2022, para consulta em urologia. Na oportunidade, esclareceu que para a realização do exame de ultrassonografia doppler venoso, existem 1240 solicitações na fila de espera e a solicitação mais antiga inserida na mesma prioridade clínica/classificação da paciente é de 13/09/2023. Verifica-se a existência de lista de espera, sendo que os pacientes são classificados conforme a urgência e situação clínica de cada um (cujos critérios de classificação em si não foram questionados), não sendo possível, em sede de cognição sumária, conceder decisão favorável equivalente a reposicionar a recorrente ao primeiro lugar da fila de espera, sem que se ouça o agravado, uma vez que não observado risco iminente à vida. Friso que o indeferimento da medida em sede liminar não implica na chancela judicial acerca do período de espera ao qual os pacientes são submetidos, sendo que eventual alteração do quadro de saúde que possa levar à conclusão diversa poderá ser noticiado nos autos. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria efeito satisfativo. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora